Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. SATISFAÇAO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO AFASTADA. HIPOTESES DE EXTINÇAO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).
4. Se não houve pagamento, sequer ainda tendo havido expedição dos requisitórios, ainda que as contas com incidência da TR tenham sido elaborada pela parte exequente, não há óbice á modificação do índice adotado, porquanto a correção monetária é consectário legal da condenação, ostentando matéria de ordem pública cabível rever o índice a fim de obter pagamento da diferença decorrente da atualização pelo IPCA-E no período posterior a 30/06/2009.
5. A partir de dezembro de 2021. considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, incidirá a taxa SELIC sobre as condenações que envolvem a Fazenda Pública, que engloba juros e correção monetária.
5. Prematura ao extinção do processo com resolução de mérito, porquanto não verificada qualquer das hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924 do CPC.
6. Sentença cassada para retorno dos autos à Contadoria Judicial a fim de que os cálculos observem o IPCA-E como fator de correção monetária no período posterior a 30/06/2009 até 08/12/2021. A partir de 9/12/2021 deve ser adotada a SELIC, em atenção a Emenda Constitucional 113/2021.
7. RECURSO PROVIDO.